Tribunal: TJBA
Processo: 8053285-14.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8053285-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JOAO DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, DIELEN DA SILVA MAGALHAES registrado(a) civilmente como DIELEN DA SILVA MAGALHAES

REU: CONSELHO METROPOLITANO DA BAHIA E SERGIPE

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA PARA O AUTOR. BENESSE INDEFERIDA PARA A RÉ. PESSOA JURÍDICA, AINDA SEM FINS LUCRATIVOS DEVE PROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481, STJ. VALOR DA CAUSA RETIFICADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NOS MOLDES DO ART. 986. PROVA NOVA INEXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE. TÍTULO AQUISITIVO DA PROPRIEDADE VIA REURB. SUPOSTA CAUSA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento nos incisos VII e VIII do art. 966 do CPC, objetivando a desconstituição de acórdão proferido em ação de despejo, ao argumento de erro de fato e existência de prova nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça às partes; (ii) aferir a correção do valor atribuído à causa; (iii) analisar se a inexistência de contrato de locação é erro de fato, que enseja a rescisão da coisa julgada; (iv) estabelecer se a aquisição da propriedade por REURB se trata de prova nova a justificar a rescisão do acórdão de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ação rescisória é autônoma em relação à ação originária, não vinculando o julgador ao indeferimento da gratuidade ocorrido naquele processo. Ausente prova que infirmasse a presunção de hipossuficiência do autor, a gratuidade foi mantida.

3.2. A pessoa jurídica ré, ainda que sem fins lucrativos, não demonstrou sua hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera condição filantrópica, nos termos da Súmula 481 do STJ, razão pela qual foi indeferido o benefício da gratuidade.

3.3. O valor da causa foi retificado para R$132.890,51, considerando o valor venal integral do imóvel, incluindo terreno e edificação, conforme documento ID 68104420.

3.4. A discussão sobre a validade do contrato de locação firmado em 1992 constituiu o cerne da controvérsia na ação de despejo, sendo analisada pela turma julgadora. A pretensão rescisória fundamentada na existência de erro de fato revela-se, em verdade, tentativa de reavaliação do julgamento anterior, o que não é cabível em ação rescisória.

3.5. Erro de fato, nos termos do art. 966, §1º, do CPC, exige a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto, o que não se verifica no caso concreto.

3.6. A aquisição do imóvel pelo autor via processo REURB, embora caracterize fato superveniente relevante, não constitui “prova nova” nos moldes do art. 966, VII, do CPC. Trata-se de fato novo posterior, que pode implicar a perda superveniente do objeto da execução, a ser arguida perante o juízo da execução.

3.7. Supostas nulidades do procedimento de reurbanização devem ser discutidas em ação própria proposta contra o Município de Lauro de Freitas, não cabendo a análise da validade do título de propriedade.

3.8. Ação anulatória ajuizada pela ré contra o Município foi extinta sem resolução do mérito, não havendo até então decisão judicial que invalide o título aquisitivo do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

i) A gratuidade da justiça concedida ao autor da ação rescisória deve ser mantida, visto que a presunção de hipossuficiência não restou ilidida pela demandada.

ii) A concessão da gratuidade a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas, conforme Súmula 481 do STJ, o que não se verificou no caso em tela.

iii) Erro de fato apto a fundamentar a ação rescisória exige ausência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o ponto na ação originária, o que não ocorre na situação em debate.

iv) A aquisição superveniente da propriedade de imóvel por REURB não configura prova nova, para fins de rescisão do acórdão da ação de despejo, mas pode ser causa de perda superveniente do objeto da execução, devendo ser arguida no juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 485, VI; 966, VII, VIII e §1º; 968, §1º; 98; 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AR nº 5839/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 13.05.2024; TJ-BA, AI nº 8022295-16.2019.8.05.0000, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021; TJ-GO, AI nº 5282827-77.2024.8.09.0051, Rel.ª Des.ª Juliana Diniz Prudente; TJ-MT, AI nº 1004706-26.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053285-14.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante
JOAO DANTAS DOS SANTOS
e como apelada
CONSELHO METROPOLITANO DA BAHIA E SERGIPE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA